Tribunal: STF
Processo: HC 194855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Leandro do Nascimento Machado, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 194.855/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 1º/10/2020, custódia essa convertida em preventiva, e denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente (art. 33, caput, c/c o art. 40, VII, ambos da Lei n. 11.343/2006), tendo em vista a apreensão de 1kg (um quilo) de crack – e-STJ fl. 107. 
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 80/87). 
    No presente writ, a defesa pede a superação da Súmula n. 691/STF, argumentando que a constrição cautelar não está devidamente fundamentada, uma vez que a decisão foi proferida de forma genérica e sem declinar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    Alega falta de motivação quanto à inaplicabilidade das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Aduz a desproporcionalidade da prisão ante a possibilidade, em caso de eventual condenação, da fixação de regime prisional diverso do fechado. 
    A seguir, postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base nos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal, aduzindo que "é o paciente quem cuida das crianças, por ser doente, e, declarou ainda que seu benefício está suspenso desde março por causa da pandemia, por falta de perícia" (e-STJ fl. 79). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pede a prisão domiciliar. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ademais, apenas para esclarecimento, o presente caso não guarda relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    A propósito, confiram-se os fundamentos do decreto de prisão preventiva (eSTJ fls. 82/83): 
    Com efeito, apreendeu-se no veículo do autuado 1 quilo de crack, droga com potencial teor viciante e prejudicial à saúde, Leandro (autuado) é reincidente específico e no momento da prisão, estava cumprindo pena em regime aberto (a. 0002834-28.2017.8.16.0173), situação que se traduz em fortes indicativos de que a conduta do autuado era reiterada e que abalou a ordem pública, tornando necessária sua custódia para evitar que, em liberdade, pratique novos fatos desta natureza. [...] 
    Destarte, em razão da enorme quantidade da droga, de alto valor comercial e do seu modus operandi, verifica-se, em tese, que não se trata de tráfico comum, pois obviamente, se fosse, não teria acesso a tantas drogas (segundo os investigadores o autuado confessou que pagou o valor de R$20.000,00 pelas drogas). 
    Assim, a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado . (eDOC 4)
    Como se vê, o paciente, reincidente, estava cumprindo pena no regime aberto quanto preso, a demonstrar indício de reiteração delitiva.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente